Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RÉU CITADO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA NA FUNÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR NEGATIVA GERAL. DEFESA DESPROVIDA DE ARGUMENTOS E PROVAS QUE POSSAM DESAUTORIZAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS E AS PROVAS PRODUZIDAS PELA AUTORA. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL FEITA PELAS PARTES. INSTRUMENTO PÚBLICO QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS A DEMONSTRAR A CONSTITUIÇÃO DE RELACIONAMENTO PÚBLICO, CONTÍNUO E DURADOURO ENTRE OS LITIGANTES COM O INTUITO DE CONSTITUIR UMA FAMÍLIA. ÔNUS PROBATÓRIO ATENDIDO PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
2. A escritura pública declaratória de união estável tem fé pública relativamente à prática do ato registral, não dos fatos nela registrados, daí porque encerra presunção relativa de veracidade, razão pela qual admite prova em sentido contrário. 2.1 Caso concreto em que inexistem elementos probatórios aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de união estável feita pelas partes perante o cartório, sendo hígido o instrumento público quer em sua forma quer em seu conteúdo.
3. O oferecimento de contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, torna controvertida a lide, de modo que persiste à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). 3.1 Ônus probatório de comprovar a existência da união estável com o réu atendido pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.